Tribunal: STF
Processo: CJ 6265
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-26
Data de publicação: 1980-11-26

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
JUSTIÇA DO TRABALHO. O INTERESSE DA PORTOBRAS NA CAUSA, COMO MERA
DETENTORA DO CONTROLE ACIONARIO DA RECLAMADA, NÃO FIRMA A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 125, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.